Tribunal: STF
Processo: RE 77002
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-10
Data de publicação: 1974-09-10

Ementa:
I.V.C. - Cobrança pelo Estado na exportação de mercadorias para o estrangeiro. Legalidade ao tempo da vigência da Em. Const. nº 18, art. 7, II, c.c. seu art. 26. Não incidência da Lei Fed. nº 5.025/66. Motivação. Precedentes do S.T.F.
II. Recurso extraordinário conhecido pelo dissídio, mas desprovido.